Tribunal: CARF
Processo: 10730.003017/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003017/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.353 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ENIO GONCALVES PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA IRRF. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Demonstrado que o recolhimento do IRRF tenha se dado por meio de alvará
judicial à Fazenda Nacional e também por pagamento de DARF em nome do
contribuinte efetivado pela empresa ré em ação trabalhista, tem-se que não
mais subsiste o crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 53-55) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003017/2010-16
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003017/2010-16

a) O recorrente recebeu verbas trabalhistas decorrentes de adicional de
periculosidade no âmbito do processo no 0087700-72.1995.5.01.002.
Cabia à 22a Vara de Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro a retenção de IR
e expedição de alvará em benefício da Receita Federal no valor de R$
14.748,03, o que não foi feito no momento devido. Em razão disso, o
recorrente pagou DARF em valor corrigido de R$ 20.198,79, em
13/08/2008;
b) Situação semelhante ocorreu com outra parcela de valores retidos em
decorrência do mesmo processo, os quais deviam ser transferidos à Recita
Federal em 2005, o que não ocorreu tempestivamente;
c) Os valores retidos já foram depositados e não há mais verbas a serem
enviadas à Secretaria da Fazenda;
d) Em 01/03/2010, no âmbito do processo trabalhista acima citado, foram
apresentados DARFs referentes aos valores retidos na ação. Consta DARF
em nome do recorrente no valor de R$ 47.048,73, o que representa
recolhimento inclusive a maior
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 56.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fl. 58); ii) Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (fl. 59); iii)
Documentos pertinentes ao processo trabalhista no 0087700-72.1995.5.01.002 (fls. 60-88).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2008/690102468871958 (fls. 7-11) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Enio Gonçalves Pessoa (CPF no 681.458.377-15), referente a fatos
geradores ocorridos ano calendário de 2007 (exercício de 2008). A autuação alcançou o
montante de R$ 16.338,43 (dezesseis mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e três reais). A
notificação do contribuinte aconteceu em 17/03/2010 (fl. 21).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 9):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Glosa do valor de R$ ********14.858,83 indevidamente compensado a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informados pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirt), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
[planilha de fl. 9].
Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1 e 2o e 87, inciso IV, § 2o do Decreto
no 3.000/99 - RIR/99.
O contribuinte apresentou impugnação em 26/03/2010 (fl. 2) alegando que:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003017/2010-16

a) O lançamento ocorreu devido a valor correspondente a causa trabalhista
ganha na 22a Vara do Trabalho do RJ, cujo valor retido para a Receita
Federal não foi enviado em tempo pela dita Vara da Justiça; e
b) Ocorre que o depósito já foi realizado, conforme DARF anexa no valor de
R$ 20.198,79.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “à vista de todo o exposto,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se a notificação e o débito fiscal reclamado”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Resultado de
solicitação de retificação de lançamento (fl. 4); ii) DARF (fl. 5); iii) Documentos pessoais (fl. 6);
iv) Cópia da notificação de lançamento e seus anexos (fls. 7-11); v) Extrato do processo (fl. 12 e
13); vi) Referentes à declaração de ajuste anual do contribuinte (fls. 14-20); e viii) Consulta
postal (fl. 21).
Antes da decisão de primeira instância, foi solicitada nova juntada de cópia do
DARF acima citado (24-27).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-52.967, de 26 de novembro de 2013 (fls. 40-43), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) da importância informada na declaração de ajuste anual como retida na fonte e
na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, mantêm-se a glosa do
IRRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de fevereiro de 2014 (fls. 46 e 47), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de março de 2014 (fls. 53-57). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003017/2010-16

Das matérias devolvidas
1. Dos documentos apresentados somente em fase recursal
O recorrente apresentou diversos documentos com seu recurso voluntário que não
haviam sido anexados anteriormente ao processo, em especial aqueles referentes aos autos de
processo trabalhista no 0087700-72.1995.5.01.002.
A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal
deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003017/2010-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas por meio de documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa
referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Entendo, assim, que devem ser admitidos os documentos em epígrafe.
2. Da glosa de deduções de IRRF em declaração de ajuste anual
Entende o recorrente, em síntese, que os valores glosados pela fiscalização
representam deduções de valores comprovadamente retidos e transferidos à Receita Federal,
inclusive a maior, em decorrência de recebimentos da ação trabalhista no 0087700-
72.1995.5.01.002.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
[...]
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
[...]
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003017/2010-16

comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
Pelo que se verifica, não foi anexada cópia do comprovante de rendimentos supra
mencionado, no presente processo.
O impugnante apenas apresenta cópia do DARF à fl. 27, recolhido em 13/08/2008. Dito
DARF faz menção ao seu nome e refere-se ao processo judicial no 877199502201002,
tramitado na 22a Vara do Trabalho. Além disso, o DARF faz menção ao que parece ser
o número do Alvará Judicial correspondente, qual seja, o no 3.061/08.
Vale lembrar que o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já pacificou
entendimento quanto à responsabilidade do contribuinte de comprovar suas alegações
quanto às deduções:
Acórdão 2201001.980, de 23/01/2013:
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2006 IRRF ÔNUS DA
PROVA CPC ARTIGO 333 APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. A regra contida no artigo
333 do CPC é de aplicação subsidiária ao PAF. Cabe ao contribuinte a prova quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco. Não
comprovada a retenção pela fonte pagadora, tampouco o recolhimento por parte do
beneficiário dos rendimentos, incabível o aproveitamento do respectivo valor na
Declaração de Ajuste Anual.”
Acórdão 2801002.607, de 14/08/2012:
“DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA. Havendo dúvidas quanto à regularidade das
deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova, sendo inaceitável que busque transferi-
lo para a autoridade administrativa.”
No caso em questão é patente a falta de comprovação da retenção por parte do
impugnante, visto que somente a apresentação do DARF não é suficiente para
demonstrar o valor efetivamente recebido, o momento em que isso aconteceu e qual o
valor do IRRF a ele relativo.
Em consulta ao site do TRT 1a Região com a finalidade de obter informações, verifica-
se que o impugnante e outros autores foram parte da reclamação trabalhista em questão.
Na data de 09/05/2007 (fl. 31) é possível detectar a expedição de um Alvará, sem
menção do destinatário, no valor de R$ 45.620,41, mesmo valor declarado pelo
impugnante como rendimento tributável bruto auferido na respectiva ação judicial.
No entanto, o Alvará é identificado pelo número 0288/07 e não há nos autos nenhuma
menção ao IRRF a ele referente.
Por outro lado, é possível verificar que em 08/08/2008 (fl. 30) foi expedido o Alvará
Judicial no 3601/2008, o mesmo número constante do DARF anexado aos autos pelo
impugnante. No entanto, além de não ser possível verificar o valor relativo ao mesmo,
consta que dito Alvará foi expedido em nome de outro autor do processo judicial que
não o impugnante.
Além de tudo isso, cumpre ressaltar que o DARF apresentado faz menção a um Alvará
expedido no ano calendário de 2008, o que leva a crer que os rendimentos a ele
referentes foram recebidos nesse ano calendário, e não em 2007.
Dessa forma, resta clara a falta de comprovação da retenção do valor informado pelo
impugnante como retido a título de IR nos autos do processo judicial em questão.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003017/2010-16

Cumpre ressaltar que não consta DIRF nos sistemas da RFB que pudesse demonstrar
dita retenção.
Pois bem.
De fato, o recorrente não apresentou qualquer DIRF referente ao valor glosado. O
documento de fl. 63 informa a um valor total a ser recebido pelo contribuinte de R$ 134.583,81,
bem como a retenção de IR na fonte em nome do contribuinte no valor de R$ 31.928,15. Os
documentos de fls. 64 e 65 dão conta do pagamento do valores devidos ao recorrente, no ano de
2005, de R$ 99.627,52 e R$ 2.290,33.
O alvará judicial de fls. 67 e 71 indica a determinação de pagamento de R$
29.637,82 à Fazenda Nacional, em 13/02/2007, à título de Imposto de Renda retido pela 22a Vara
do Trabalho do Rio de Janeiro, em decorrência dos valores recebidos pelo recorrente em ação
trabalhista.
Houve posteriormente a emissão do alvará judicial de fl. 70, de 09/05/2007,
determinando novo pagamento de R$ 45.620,41 ao recorrente em decorrência da mesma ação
trabalhista.
Conforme ofício no 2353/2006 do Banco do Brasil (fl. 72), certifica-se que foi
devolvido o alvará de pagamento à Fazenda Nacional do IRRF do recorrente, referente aos
valores da ação trabalhista recebidos em 2005, em razão de insuficiência de saldo. Com isso, o
Juízo da 22a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro determinou nova indicação de valores por parte
do Sec. Especial Calculista em 10/09/2007 (fl. 73).
Após a resposta do Sec. Especial Calculista de 08/04/2008, que apontou a
necessidade de conhecimento do saldo atual da conta para o pagamento do IRRF, bem como que
os pagamentos já efetuados aos autores da ação trabalhista são suficientes para satisfazer seus
créditos (fl. 74)
O contribuinte requereu à 22a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em
23/06/2008, uma solução para a questão referente a falta de recolhimento do IRRF referente ao
pagamento de 2005, já que havia sido notificado quanto ao lançamento cobrando tal valor
acrescido de juros e multas (fl. 75). A certidão de fl. 76 e o demonstrativo de cálculo de fl. 77
atestam que ainda havia valores a serem pagos aos autores da ação trabalhista, bem como que os
novos alvarás de pagamento à Fazenda Nacional estavam em fase de confecção.
Assim, foi emitido novo alvará judicial, de 08/01/2008, determinando o
pagamento de R$ 19.889,04, a título de IRRF do recorrente. Consta em seguida o comprovante
de recolhimento de DARF no valor de R$ 20.198,79 em nome do recorrente (fls. 79-80).
Houve nova manifestação do recorrente na ação trabalhista (fls. 81 e 82),
explicitando que as diferenças entre o montante integral de IRRF devido pelos autores do feito
decorre tão somente da demora do Poder Judiciário em efetivar o recolhimento de valores que já
estavam desde o início retidos, requerendo assim que seja realizada penhora on line das contas
bancárias da empresa ré para suprir a diferença do imposto.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003017/2010-16

As fls. 83-86 dão conta do recolhimento do IR devido pelo recorrente, através de
DARFs pagos pela empresa ré na ação trabalhista. Em seguida, houve notificação da PGFN para
que se manifestasse quanto ao feito, tendo em resposta devolvido os autos (fls. 87 e 88).
Os documentos acima citados corroboram com a narrativa contida no recurso
voluntário, indicando que os montantes devidos a título de IRRF (referentes ao pagamento de
valores decorrentes de ação trabalhista no ano calendário de 2007) foram devidamente
recolhidos, considerando os valores retidos pela 22a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro,
transferidos posteriormente à Fazenda Nacional, bem como os pagamentos de DARFs efetuados
pela empresa ré na ação trabalhista.
Aqui é importante lembrar dos dizeres da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sendo assim, entendo que devem ser acolhidos os seus argumentos, cancelando-se
a glosa referente à compensação de R$ 14.748,03 de IRRF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 101
DF CARF MF
Original